Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017584-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO - CPF: 502.428.651-00 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADO VÍCIO NO TAD E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA NA EXECUÇÃO FISCAL – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09), é imperioso o seu indeferimento pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada interposto por
ALTINO SCHEFFER CHRISTOVÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002645-78.2019.8.11.0051, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de liminar para suspender o débito referente à CDA n. 20129513 da conta corrente fiscal e da dívida ativa.

Nas razões recursais, o agravante alega que o TAD n. 426007-7 não contém a descrição das mercadorias apreendidas, sendo que tal falta enseja o cerceamento do exercício de ampla defesa.

Aduz, ainda, que a citação por edital realizada nos autos do Processo n. 3522-79.2012.811.0051 é inválida.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada.

Efeito suspensivo não concedido (id. 25526975).

Contrarrazões apresentadas (id. 31787451).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 34048972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada interposto por
ALTINO SCHEFFER CHRISTOVÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002645-78.2019.8.11.0051, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de liminar para suspender o débito referente à CDA n. 20129513 da conta corrente fiscal e da dívida ativa.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: relevância dos fundamentos da impetração (
fumus boni iuris
) e possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (
periculum in mora
).

Ao indeferir o pedido liminar, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Com efeito, não se desconhece a possibilidade de isenção do pagamento do tributo ao pequeno produtor rural, em razão de omissão no já citado decreto estadual, o que impõe interpretação exauriente. No entanto, exsurge-se que o impetrante não trouxe aos autos quaisquer elementos que convirjam o fato de que as mercadorias apreendidas em 17.09.2007 destinavam-se, efetivamente, ao manejo da atividade rural desenvolvida, mormente porque o Termo de Apreensão e Depósito no 426007-7, único documento correlato a tal circunstância, não especifica quais os produtos apreendidos.

Por outro lado, inexiste , na medida periculum in mora em que o impetrante já figura como devedor na execução fiscal no 3522-79.2012.811.0051 (Código 74525), tendo sido citado aos 25.06.2018.

Não se pode olvidar, ademais, que seria inadequado este juízo se pronunciar quanto eventual inconstitucionalidade da norma estadual sem a instauração prévia do contraditório e a colheita da manifestação ministerial.

Por fim, impende reafirmar ser cediço que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar – previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – devem ser demonstrados de forma simultânea e cumulativa, sob pena de não concessão da tutela de urgência, consoante pontuado pela remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Neste contexto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes estão os requisitos necessários ao deferimento da liminar fustigada.

Pelo exposto, o pedido de liminar INDEFIRO aduzido pela parte impetrante
” (id. 24403475).

Ora, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, qualquer manifestação acerca de eventual inconstitucionalidade da norma estadual sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa seria inadequada.

Além disso, no que concerne à alegada inviabilidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal n. 3522-79.2012.811.0051, entende-se que tal discussão também é descabida, uma vez que, conforme consignado pelo próprio agravante nas razões recursais, fora apresentada defesa cabível para impugnar o ato naqueles autos (id. 24403465 – pág. 18).

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, filio-me ao entendimento adotado pelo juiz prolator da decisão, que indeferiu a medida liminar pleiteada ante a ausência dos requisitos necessários para sua concessão.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020